Tribunal: TJMT
Processo: 1013093-58.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013093-58.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[NILSON RODRIGUES - CPF: 310.024.399-49 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional ajuizada para declarar a nulidade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo firmado com instituição financeira, notadamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização mensal de juros e encargos acessórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as cláusulas contratuais relativas à taxa de juros, capitalização mensal, cobrança de tarifas (como cadastro, registro de contrato e seguro prestamista) e inclusão de IOF no montante financiado configuram prática abusiva, passível de revisão judicial, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,92% a.m.) está dentro dos parâmetros de mercado divulgados pelo BACEN à época da contratação, não havendo discrepância significativa que configure abusividade.

4. A capitalização mensal foi pactuada de forma expressa no contrato, em cláusula destacada, em conformidade com a Súmula 541/STJ.

5. As tarifas impugnadas constam do contrato, foram previamente informadas e têm respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que admite sua cobrança desde que pactuadas.

6. A inclusão do IOF no montante financiado é válida, desde que previamente informada, o que restou demonstrado nos autos.

7. Inexiste nos autos demonstração de hipossuficiência técnica a justificar inversão do ônus da prova, tampouco prova de violação à boa-fé ou ao equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a pactuação de juros remuneratórios em patamar ligeiramente superior à média de mercado, quando ausente discrepância significativa ou flagrante abusividade.

2. Admite-se a capitalização mensal de juros nos contratos bancários, desde que pactuada de forma expressa.

3. É legítima a cobrança de tarifas bancárias como cadastro, registro de contrato, seguro prestamista e IOF financiado, desde que previamente informadas e contratadas pelo consumidor.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013093-58.2022.8.11.0002

APELANTE: NILSON RODRIGUES

APELADO:

BANCO GM S.A

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por NILSON RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação revisional ajuizada em face de BANCO GMAC S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

O autor, ora apelante, insurge-se contra a legalidade de cláusulas contratuais relativas a financiamento de veículo, sustentando a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal de juros e a indevida cobrança de tarifas e encargos acessórios, como tarifa de cadastro, registro de contrato, seguro prestamista e IOF financiado.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais argui preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o recurso apenas repisa os argumentos iniciais sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, e, no mérito, pugna pela manutenção do julgado.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente – Id. 334855355.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Rejeita-se, de início, a preliminar de ausência de dialeticidade. Embora as razões recursais retomem em parte os argumentos expostos na petição inicial, verifica-se que o apelante manifesta inconformismo com pontos centrais da sentença, especialmente quanto à valoração dos encargos contratuais impugnados.

Preenchido, portanto, o requisito do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

A taxa de juros remuneratórios pactuada, de 1,92% ao mês, está dentro dos parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central à época da contratação, que apontava média de 1,46% a.m., não configurando, portanto, abusividade, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite revisão apenas diante de discrepância significativa, qual seja, 1,5% o valor de mercado há época.

Colaciono o paradigma:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d)
É admitida a revisão das
taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Esta Eg. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DO INSS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

2 –
Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

3 – Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

4 – Recurso do requerido provido – recurso adesivo do autor prejudicado.-

(N.U 1049392-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Outrossim, a capitalização mensal de juros, por sua vez, foi expressamente pactuada em cláusula destacada na Cédula de Crédito Bancário, não se podendo falar em violação à boa-fé objetiva ou em ausência de informação clara, sendo plenamente válida nos termos da Súmula 541 do STJ.

No tocante às tarifas contratuais, todas constam discriminadas no instrumento contratual e foram previamente informadas ao consumidor, não havendo qualquer prova de que tenham sido exigidas de forma unilateral ou sem transparência.

A jurisprudência consolidada admite a cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista, desde que previamente pactuadas, como ocorreu na espécie.

Quanto ao IOF, é igualmente válida sua inclusão no montante financiado, desde que informado, como se constata nos autos. Também não há nos autos prova de que o apelante estivesse em situação de hipossuficiência técnica a justificar a inversão do ônus da prova, tampouco se verifica afronta aos princípios da boa-fé ou equilíbrio contratual.

Sem mais delongas.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença ora impugnada por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro a sucumbência 10% para o novo importe de 12%, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026